Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704184-90.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO VIEIRA, ISAIAS CAVALCANTI JUNIOR, NILCE MARIA FASCINA DA ROCHA NORONHA, OLACIR RESTELATTO, CARLOS APA, GUILHERME DANTAS VALENCA, RAIMUNDA DA SILVA BORGES, NEUZA ROCHA MEDEIROS, ROSA MARIA MARINHEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o apelo extraordinário (ID 2841859). Não houve manejo de agravo direcionado à Corte Suprema (certidão de ID 3203520). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.801.615/SP (Tema 1.033), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 19461112). Ante o exposto, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019